Tribunal: TJES
Processo: 5000212-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000212-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMUEL PERES DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000212-05.2021.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: SAMUEL PERES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA RAMOS FREIRE - ES19385

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e deu provimento ao agravo interposto por
SAMUEL PERES DA SILVA
, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, CPC. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que o agravado não carreou aos presentes autos eletrônicos comprovação do descumprimento do Art. 1018, §2º do CPC. 2. Segundo entendimento jurisprudencial mais recente:
“
Exercido o direito de defesa pela parte agravada e não ocorrendo prejuízo a esta, não há que se falar em nulidade, considerando-se cumprida a exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015”
(AgInt no AREsp 1677202/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). 3. O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial. 4. A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão, mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia (sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia). 5. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora. 6. Recurso conhecido e provido.

Em seu arrazoado, o ente público aduz, em síntese: 1) existência de omissão quanto a demonstração de distinção ou superação dos precedentes invocados pelo Estado do Espírito Santo e 2) necessidade de aplicação da técnica de julgamento estendido prevista no Art. 942 do Código de Processo Civil, ante o resultado não unânime do julgamento.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se os vícios apontados e a aplicação da técnica de julgamento mencionada.

Petição do Estado do Espírito Santo (ID nº 1852270), por meio da qual informa a prolação de sentença no processo de origem, o que conduz à perda superveniente do objeto do agravo.

É o relatório.

Vitória (ES), 17 de novembro de

2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e deu provimento ao agravo interposto por
SAMUEL PERES DA SILVA
, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, CPC. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que o agravado não carreou aos presentes autos eletrônicos comprovação do descumprimento do Art. 1018, §2º do CPC. 2. Segundo entendimento jurisprudencial mais recente:
“
Exercido o direito de defesa pela parte agravada e não ocorrendo prejuízo a esta, não há que se falar em nulidade, considerando-se cumprida a exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015”
(AgInt no AREsp 1677202/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). 3. O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial. 4. A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão, mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia (sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia). 5. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora. 6. Recurso conhecido e provido.

Em seu arrazoado, o ente público aduz, em síntese: 1) existência de omissão quanto a demonstração de distinção ou superação dos precedentes invocados pelo Estado do Espírito Santo e 2) necessidade de aplicação da técnica de julgamento estendido prevista no Art. 942 do Código de Processo Civil, ante o resultado não unânime do julgamento.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se os vícios apontados e a aplicação da técnica de julgamento mencionada.

Em petição protocolada no ID nº 1852270, o embargante informa que foi prolatada sentença no processo de origem, o que conduz a perda superveniente do objeto do agravo.

Com efeito, na esteira do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere a tutela provisória, ocorrendo a prolação da sentença, têm-se a perda do objeto do recurso de agravo. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.

1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso.4. Ademais,
na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal
, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido – que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência – torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015)

Dito isso, realizo este julgamento por meio deste Colegiado, em respeito ao princípio do paralelismo das formas, o qual determina que os embargos devem ser julgados da mesma forma que o fora a decisão que os deu origem.

No caso, em razão do julgamento do agravo ter sido colegiado, os embargos devem ser julgados de forma colegiada, sob pena de nulidade, pois o STJ vem decidindo que:
“
Não se conhece do recurso especial aviado de embargos declaratórios julgados monocraticamente, ainda que opostos contra-apelação decidida por órgão fracionário”
(AgRg nos EDcl no AREsp 556.005/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe 14/4/2015.).

No mesmo sentido, “
mutatis mutandis”
, STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. NECESSIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR DO RECURSO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO PRÓPRIO RELATOR, POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte orienta-se no sentido de que os embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática devem ser julgados por meio de decisão unipessoal do próprio Relator, e não por decisum colegiado, prestigiando-se, assim, o princípio do paralelismo de formas. Precedentes do STJ. 2. Portanto, faz-se necessária a anulação do acórdão embargado, para a renovação do exame dos embargos declaratórios, por ato decisório singular do próprio Relator. 3. Embargos declaratórios acolhidos, para o fim acima exposto. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag: 1186493 RJ 2009/0085422-0, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 13/08/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2013)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos para
JULGAR PREJUDICADO
o agravo de instrumento, ante a perda superveniente do objeto recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere a tutela provisória, ocorrendo a prolação da sentença, têm-se a perda do objeto do recurso de agravo.

2. Recurso conhecido para julgar prejudicado o agravo, face a perda superveniente do objeto recursal.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaração para JULGAR PREJUDICADO o agravo de instrumento, ante a perda superveniente do objeto recursal, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.